Tribunal: STF
Processo: RE 1330382
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34) opostos em face da decisão monocrática (eDOC 33) em que dei provimento ao recurso extraordinário do ora Embargante, invertendo-se os ônus de sucumbência, por concluir que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, ao manter o acórdão que entendeu ser possível a execução provisória de quantia certa contra a Fazenda Pública, desrespeitou o julgamento do RE 573.872-RG, Tema 45 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega o Recorrente a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 34, p. 2):



          “Isso porque na sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução ajuizados pelo Estado de São Paulo a Magistrada deixou de "condenar os embargados nas custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que não houve resistência aos cálculos trazidos pela embargante".



          A leitura da sentença revela que naquela fase processual houve sucumbência recíproca, já que não foi acolhido o pedido de "nulidade da execução em razão de ainda não ter se operado o trânsito em julgado" formulado pelo Estado de São Paulo. E em razão disso não houve fixação de honorários advocatícios em relação à pretensão resistida pelos embargados, já que nesse ponto eles foram vencedores. 



          Aliás, isso constou no acórdão recorrido: "... De início, cumpre observar que embora da sentença tenha constado a procedência total dos embargos à execução, a procedência foi apenas parcial, uma vez que a apelante pleiteia a extinção do processo, não apenas a redução do valor da execução. Feita esta observação, a r. sentença não merece reparos. ...". 



          Assim, como a decisão embargada deu provimento ao recurso extraordinário para julgar procedentes os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, é indispensável a fixação de honorários advocatícios”.



    Desse modo, postula o provimento do presente recurso para que, sanando tal vício, sejam fixados “os honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pelos recorrido” (eDOC 34, p. 2). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Embargante, na hipótese, faz-se necessária a condenação em honorários, pois não se trata de inversão dos ônus de sucumbência. 



    Entretanto, o valor exato dos honorários advocatícios devem ser apurados no Juízo de origem ou de execução. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que compete ao juízo da execução a fixação exata dos ônus de sucumbência. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados” (AI 666.529-AgR-ED, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 11.04.2008). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou durante a execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 593.338-ED-Segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.06.2011). 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão exarada em 24.06.2022 (eDOC 33, p. 4), que passa a ter o seguinte teor: dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para declarar a impossibilidade de execução provisória da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, condenando a parte Recorrida, em honorários advocatícios em 10%, a serem apurados pelo juízo de execução, verificada eventual concessão do beneficio de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente